Tribunal: TJBA
Processo: 8021384-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021384-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA BARAUNA DOURADO

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE HENDLER HENDLER, SERGIO UEILER RODRIGUES LOPES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELA RÉ EM DATA POSTERIOR AO SINISTRO. FATO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA EM SEDE DE RÉPLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGA A ANÁLISE DA QUESTÃO PARA O MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
IN STATUS ASSERTIONIS
. CONTROVÉRSIA QUE PERSISTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA FORMAL E DA INVOCAÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO. PRUDÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ALESSANDRA BARAUNA DOURADO em face de decisão interlocutória que, em
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva
por ela arguida. A Agravante sustenta não ser parte legítima para figurar na lide, uma vez que comprovou ter adquirido o veículo envolvido no sinistro em data posterior à ocorrência do acidente. Destaca que a própria parte autora/Agravada, em sede de réplica,
reconheceu a veracidade de tal fato
e concordou com a sua exclusão do polo passivo. O pedido principal do recurso é a reforma da decisão para que seja imediatamente excluída da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que, com fundamento na
Teoria da Asserção
, postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para a fase de julgamento de mérito, a despeito da robusta prova documental e do expresso reconhecimento do fato pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

TEORIA DA ASSERÇÃO
: A legitimidade da ação é analisada pelas alegações iniciais do autor; a existência da relação jurídica é mérito.
PERSISTÊNCIA DA CONTROVÉRSIA
: A Agravada não desistiu da ação contra a Agravante e invocou novos fundamentos de responsabilidade, como a ausência de comunicação de venda (art. 134 do CTB), justificando a permanência da Agravante no processo.
PRUDÊNCIA DO JUÍZO
: A decisão de postergar a análise definitiva demonstra prudência, respeitando o devido processo legal e contraditório, permitindo apuração completa dos fatos e evitando exclusão prematura.
CABIMENTO DO RECURSO
: O Agravo de Instrumento é cabível pela tese de
taxatividade mitigada
(Tema 988 do STJ), pois a análise tardia da ilegitimidade causaria gravame desnecessário à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, no mérito,
não provido
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação da
Teoria da Asserção
impõe que a análise das condições da ação, como a legitimidade passiva, seja feita de forma abstrata, com base nas alegações da petição inicial, sendo a investigação probatória aprofundada reservada ao julgamento de mérito." "2. O reconhecimento, pela parte autora, de fatos que embasam a tese de ilegitimidade passiva do réu não acarreta, de forma automática, a sua exclusão da lide, especialmente quando não há pedido formal de desistência e a controvérsia sobre a responsabilidade subsiste com base em outros fundamentos jurídicos."

Dispositivos legais relevantes citados
: Art. 1.015 do Código de Processo Civil; Arts. 123 e 134 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021384-91.2025.8.05.0000, em que figura como apelante ALESSANDRA BARAUNA DOURADO, e, como apelada, a parte autora da ação originária. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter integralmente a decisão agravada.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)